Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010257-68.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 035.855.111-04 (RECORRIDO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), Presidente Detran MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 035.855.111-04 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), Presidente Detran MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA APLICADA PELO DNIT - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, por existir interesse da União.

O CTB traça a jurisdição de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação mandamental impetrada por
Adilson Aparecido de Souza Junior,
em face de ato praticado pelo
Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, onde o Juízo Singular concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora efetue o Licenciamento do veículo descrito na inicial, independente do pagamento das multas pendentes de pagamento, confirmando a liminar deferida e julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 3739811).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença em reexame (Id. 4314402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no único 1010257- 68.2017.8.11.0041, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida anteriormente (Id. no 3739743, págs. 01/02), para que seja permitido ao impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NUB-5978, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

O impetrante aduziu ser proprietário do veículo Fiat Uno, ano 2011, - placa NUB 5978, e que ao tentar emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRVL, tomou conhecimento da existência de infração de trânsito, sendo-lhe, consequentemente, negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando a emissão deste condicionada ao recolhimento das multas de trânsito.

O Magistrada
a quo
concedeu a segurança, para que o impetrante obtenha o licenciamento do seu veículo Fiat acima descrito, independente do pagamento da multa de trânsito objeto do Mandado de Segurança.

Analisando detidamente os autos e os fundamentos do ato decisório, sob reexame, evidencia-se a necessidade de retificação, uma vez que ao conceder o licenciamento do veículo, independente do pagamento da multa, o Juízo deveria se ater àquelas,
acaso existentes
, tão somente, aplicadas pela autoridade coatora.

Isso porque, conforme afirmado pela autoridade coatora em sua manifestação, verifica-se que as multas referidas no caso em comento, foram aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT e pela Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso.

Portanto, o interessado foi multado pelo DNIT e PRF, assim, deve o Mandado de Segurança ser impetrado contra a autoridade daqueles órgãos, já que a autuação foi registrada por eles, e, sendo assim, o DETRAN/MT, não tem como atestar a veracidade das multas impostas.

Com efeito, resta evidente a incompetência da Justiça Estadual para determinar o licenciamento do veículo, em virtude das multas serem oriundas dos órgãos supracitados, posto que é de competência da Justiça Federal.

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo 21, vejamos,
in verbis
:

“Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;”

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição, como no caso em tela, do DNIT, que é uma autarquia federal, também de competência da Justiça Federal.

Assim, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo, decorrente da multa, é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF,
in verbis
:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

VIII - os mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;”

In casu,
todas as penalidades decorrentes de infrações impostas pelo DNIT e por outro ente da Federação, afasta a competência da Justiça de Mato Grosso.

Esse é o entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.”
(Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, verifica-se que há penalidades aplicadas que não são de responsabilidade da autoridade coatora, o que implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar se houve ou não a dupla notificação.

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
retifico
a sentença em reexame para o fim de denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020